Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal, bem como à suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o pedido de preponderância da confissão espontânea sobre a agravante genérica, fixando-se a pena no mínimo legal; e o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III - Razões de decidir:
3. Justificada a valoração negativa da culpabilidade do agente quando o teste do etilômetro acusa nível de álcool muito acima do patamar mínimo legal, no caso, superou 3 (três) vezes tal quantidade, sem “bis in idem” com a tipicidade do delito.
4. Conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE e AgRg no HC n. 810.694/PB), face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. A atenuante da confissão espontânea, em razão de sua natureza subjetiva, é preponderante sobre agravantes genéricas.
6. De rigor o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, pois o réu, voluntariamente, realizou o teste do etilômetro para avaliar sua capacidade psicomotora, sendo que sua atitude colaborativa é um fator relevante ocorrido após o crime.
7. O comportamento social do réu, especialmente na condução de veículo automotor, demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são medidas adequadas ou suficientes para garantir a prevenção e a repressão ao crime e, além disso, a concessão das benesses serviria como grande estímulo à prática de infrações semelhantes.
IV - Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.